Tribunal: TCU
Processo: 024.010/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Erika Produções de Eventos - Eireli contra o Acórdão 2.475/2019-TCU-2.a Câmara, que, dentre outras medidas, julgou irregulares as suas contas, condenou-a em débito solidário e lhe aplicou multa individual.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Erika Produções de Eventos - Eireli contra o Acórdão 2.475/2019-TCU-2.a Câmara, que, dentre outras medidas, julgou irregulares as suas contas, condenou-a em débito solidário e lhe aplicou multa individual; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nas razões expostas pelo relator e nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, estendendo os seus efeitos em proveito, no que couber, dos responsáveis que não recorreram, nos termos do art. 281 do RI/TCU; 9.2. em consequência ao disposto no subitem precedente, conferir nova redação aos itens 9.2.1 e 9.3 da decisão recorrida, conforme segue: "9.2.1. em desfavor de José Fernando Moreira da Silva em solidariedade com a Erika Produções de Eventos Eireli: Valor - R$ Data 22.692,00 14/10/2009 (...) 9.3. aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, em desfavor de José Fernando Moreira da Silva sob o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) e de Carlos Marques Ferreira Júnior e José Adalberto da Silva, além da ABB L Promoções de Espetáculos Ltda., sob o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e da Erika Produções de Eventos - Eireli e da GTA Construções Ltda. sob o valor de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RITCU), o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.3. remeter cópia deste acórdão à recorrente e aos demais responsáveis, para ciência, e à Procuradoria da República em Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, e comunicar-lhes que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.